Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual concedeu auxílio-acidente ao segurado após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, rejeitando o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.
2. Fato relevante. Trabalhador exercente da função de servente sofreu acidente quando caiu sobre si um armário com prateleiras pesando cerca de 100 Kg, ocasionando fratura na coluna, tendo sido submetido à cirurgia de artrodese T10 a L1 e descompressão medular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão preliminar consiste em analisar a possibilidade de conhecimento do pedido de conversão do benefício previdenciário (B31) em acidentário (B91), concedido de 01/09/2021 a 26/03/2024, não apreciado pela sentença.
4. A questão meritória consiste em verificar a natureza e extensão da incapacidade laboral do segurado, definindo o enquadramento adequado - se auxílio-acidente, como decidido na sentença, ou aposentadoria por invalidez, como pleiteado pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar. Impossibilidade de conhecimento do pedido de conversão do benefício previdenciário em acidentário. A sentença recorrida, embora tenha reconhecido o nexo causal, não apreciou o pleito de conversão do benefício previdenciário em acidentário, concedido de 01/09/2021 a 26/03/2024. 5.1. A análise de questão não enfrentada pelo magistrado singular na origem não pode ser deduzida em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Mérito. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, exige como requisitos a redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado e o nexo causal entre o acidente laboral e as sequelas resultantes.
7. A perícia médica judicial confirmou a ocorrência do acidente laboral e a existência de sequelas consolidadas, concluindo pela redução permanente da capacidade laborativa, sem, contudo, caracterizar incapacidade total e permanente para o trabalho.
8. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91, exige a constatação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação profissional, circunstância não comprovada nos autos. 8.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido em favor do segurado que tiver cumprido o período de carência e "for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência" (art. 42 da Lei no 8.213/91). Exige-se, portanto, incapacidade total e permanente do segurado. 2. Constatada a inexistência de incapacidade laboral por perícia judicial, não é devida a concessão de aposentadoria por invalidez (...).” (07163025120208070015, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2021).
9. Desnecessária nova perícia médica, considerando a adequação e suficiência do laudo pericial produzido por profissional habilitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento: "1. O auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente laboral, resultarem sequelas com redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sem caracterizar incapacidade total e permanente. 2. A aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, insuscetível de reabilitação profissional."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp 167.058/SE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ de 02/06/2016; TJDFT, 07012248020218070015, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 11/05/2022; TJDFT, 07076799520208070015, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 09/12/2021; TJDFT, 07048131720208070015, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 10/09/2021; TJDFT, 07163025120208070015, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/08/2021; TJDFT, 0710232-13.2023.8.07.0015, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 13/08/2024; Súmula no 111/STJ.